Tribunal: TCU
Processo: 002.579/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 5192023, modalidade Pregão (Objeto: Contratação de empresa especializada ou consórcio de empresas para execução dos serviços de disponibilização, instalação, operação e manutenção de equipamentos eletrônicos de controle de tráfego nas rodovias federais sob circunscrição do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DNIT. UF: CE/MA/PI; Faixas: 470; Lote 05.)

Inteiro teor:
Acórdão 1019/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa MOBIT - Mobilidade, Iluminação e Tecnologia Ltda - Mobit, referente ao Lote 5 do Pregão Eletrônico 519/2023, conduzido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit, tendo como objeto a contratação de serviços de disponibilização, instalação, operação e manutenção de equipamentos eletrônicos de controle de tráfego em rodovias federais, abrangendo 21 unidades da federação, subdivididas em 11 lotes, com valor estimado do objeto, para o período de 60 meses, de R$ 82.850.115,29; Considerando que a representante apontou as seguintes ocorrências: (a) o DNIT negou o direito de participação plena da empresa Mobit no pregão ao não possibilitar o saneamento de erro material no preenchimento do valor da proposta no sistema de licitação (COMPRASNET), tendo desconsiderado proposta que seria mais vantajosa à Administração Pública; (b) utilização de software de remessa automática de lances por concorrentes, em ofensa ao princípio da isonomia entre os participantes; (c) permissão de lances sem o intervalo mínimo previsto no edital e em inobservância ao percentual mínimo de desconto igualmente previsto no edital; (d) prática de atos fora do horário de expediente administrativo, com o prolongamento da fase de lances até a madrugada e sem o acompanhamento da pregoeira; (e) ausência de permissão para o saneamento de erro na fase de lances; (f) erros na proposta de preços da empresa habilitada; (g) benevolência da pregoeira ao manter a decisão de habilitação da GCT - Gerenciamento e Controle de Trânsito S/A; e (h) decisão em sede de recurso administrativo sem que houvessem sido considerados os argumentos produzidos pela empresa Mobit, bem como ausentes elementos concretos produzidos pela pregoeira para motivar suas conclusões; Considerando que algumas das irregularidades alegadas no presente processo já foram tratadas no TC Processo 002.315/2024-6 , como a utilização de robôs e a oferta de lances intermediários protelatórios pela licitante vencedora dos lotes 4 e 5 e a aceitação, pelos sistemas, de lances com intervalos inferiores aos estabelecidos nos itens 7.8 e 7.9 do edital; Considerando que, por meio do Acórdão 283/2024-TCU-Plenário , de 28/2/2024, de minha relatoria, o Tribunal considerou a representação parcialmente procedente e resolveu: c) dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade identificada no Pregão Eletrônico 519/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) aceite de propostas em desacordo com os itens 7.8 e 7.9 do edital, sobretudo quanto aos intervalos de tempo entre os lances, nos lotes 4 e 5 do pregão em questão, adjudicados à sociedade empresária GCT - Gerenciamento e Controle de Trânsito S.A., CNPJ 01.466.431/0001-00, que ofereceu lances intermediários protelatórios da sessão, com afronta ao item 7.15 do edital e aos princípios da igualdade e da vinculação ao instrumento convocatório (art. 3o, caput, da Lei 8.666/1993); d) dar ciência à Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (Seges/MGI), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 519/2023 do DNIT (UASG 393003), para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: d.1) aceitação, pelo sistema Comprasgov, de lances em desacordo com os intervalos mínimos de vinte segundos entre os lances do mesmo licitante e de três segundos entre os lances, estabelecidos pelo item 7.9 do edital; Considerando que há outras questões, específicas em relação ao Lote 5, que não foram tratadas no processo TC Processo 002.315/2024-6 ; Considerando que foi identificada a necessidade de esclarecimento a respeito das ocorrências apontadas pela representante ainda não tratadas pelo Tribunal; Considerando que, por meio do despacho de 8/3/2024, conheci da representação e autorizei a oitiva prévia do DNIT; Considerando que, acerca da alegação de irregularidade no prolongamento da fase de lances até a madrugada e sem o acompanhamento do pregoeiro, a falha em questão foi casualmente mitigada ante o fato de que, até a ocorrência do lance inexequível de R$ 82,00, já havia sido alcançado um desconto de 47,05% em relação ao valor estimado, situação que, juntamente com o citado perigo de demora reverso, torna desarrazoada eventual anulação da fase de lances do pregão 519/2023-00; Considerando que, acerca da ausência de permissão para o saneamento de erro na fase de lances, a representante só comunicou o erro em seu lance após o encerramento da fase competitiva, ocorrida nos termos do § 2o do art. 32 do Decreto 10.024/2019; Considerando que, conforme estabelecido no § 3o do art. 32 do Decreto 10.024/2019, a reabertura da fase de lances somente é possível no caso em que a sessão pública for encerrada sem a prorrogação automática do sistema de que trata o § 1o do mesmo dispositivo, bem como que, no caso concreto, a sessão foi automaticamente prorrogada diversas vezes; Considerando que, uma vez encerrada a fase competitiva, não caberia ao pregoeiro ter adotado procedimento distinto daquele que foi realizado, pois as medidas previstas no art. 47 do Decreto 10.024/2019 não servem para alterar substancialmente as propostas, assim o valor oferecido de R$ 82,00 não poderia ser revisto; Considerando que não foram encontrados indícios de irregularidades na proposta de preços da empresa habilitada, tampouco foram objetivamente apontados, na presente representação, quais elementos poderiam indicar alguma irregularidade; Considerando que, acerca da suposta benevolência da pregoeira ao manter a decisão de habilitação da GCT - Gerenciamento e Controle de Trânsito S/A, possibilitando que a empresa retificasse/saneasse os erros comprovadamente apresentados na proposta, faculdade vedada à empresa Mobit - Mobilidade, Iluminação e Tecnologia Ltda, em inobservância ao princípio da isonomia, o art. 47 do Decreto 10.024/2019 não pode ser utilizado para fundamentar a alteração do lance oferecido de R$ 82,00 para R$ 82.000.000,00; Considerando que, acerca da decisão em sede de recurso administrativo sem que houvessem sido considerados os argumentos produzidos pela empresa Mobit - Mobilidade, Iluminação e Tecnologia Ltda, bem como ausentes elementos concretos produzidos pela pregoeira para motivar suas conclusões, conforme afirma a AudRodoviaAviação, não foram encontrados indícios de irregularidades na motivação utilizada na Decisão de Recurso Administrativo referente ao Lote 05, tampouco foram objetivamente apontados, na presente representação, quais elementos poderiam indicar alguma irregularidade, e que estas ensejariam a adoção de medida cautelar por parte do TCU, razão pela qual entende-se que não há plausibilidade jurídica na alegação em questão; Considerando que, a representante Mobit juntou aos autos decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região de suspensão do Pregão Eletrônico 519/2013-00 em relação ao Lote 5; Considerando, contudo, o princípio da independência das instâncias, consagrado na jurisprudência tanto do TCU quanto do STF (Decisão 97/96, Ata 14/96 - Segunda Câmara, Acórdão 2059/2011-TCU-Primeira Câmara , 2657/2007-Plenário, 2446/2008- Plenário; STF - MS 21.948-RJ; MS 21.708-DF; MS 23.625-DF), não há litispendência entre o processo em curso neste Tribunal e a ação judicial em andamento no Poder Judiciário - exceto nos casos em que restar comprovada, na esfera penal, a negativa de autoria ou a inexistência do fato, o que não se amolda ao presente feito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer a representação, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c os arts. 235, caput, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal e o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) no mérito , considerar a presente representação parcialmente procedente; c) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; d) comunicar a prolação do presente Acórdão à representante e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 002.579/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: GCT - Gerenciamento e Controle de Trânsito S/A (01.466.431/0001-00). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: Adriano Jose Borges Silva (17025/OAB-BA), Cristiana Nepomuceno de Sousa Soares (71885/OAB-MG) e Andre Luiz Martins Leite (139940/OAB-MG), representando Mobit - Mobilidade, Iluminação e Tecnologia Ltda; Breno Vaz de Mello Ribeiro (114306/OAB-MG), Gustavo Alexandre Magalhães (88124/OAB-MG) e outros, representando GCT - Gerenciamento e Controle de Trânsito S/A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades identificadas no Pregão Eletrônico 519/2023-00 (Lote 5), para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. utilização de intervalo mínimo de diferença (desconto) entre os lances no percentual de apenas 0,01%, o que resultou no prolongamento excessivo da fase de lances, em ofensa aos princípios da razoabilidade previsto arts. 2o, caput , do Decreto 10.024/2019; 1.7.1.2. aceite de lances oferecidos em intervalos de tempo inferiores aos estabelecidos nos itens 7.8 e 7.9 do edital, em ofensa ao disposto nos arts. 2o, caput , e 30, § 2o, ambos do Decreto 10.024/2019; 1.7.1.3. ausência de efetivo acompanhamento da fase de lances por parte do pregoeiro, que possa agir em tempo hábil para a exclusão de lances manifestamente inexequíveis, capazes de propiciar o encerramento automático da fase de lances e, portanto, prejudicar a obtenção da melhor proposta para a Administração, em ofensa ao disposto nos arts. 2o, caput , 17, incisos I, III e IV, c/c os arts. 34 e 35, todos do Decreto 10.024/2019.